Tribunal: TJDFT
Processo: 0774256-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONSTADADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato da Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, denegou a segurança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se o processo atinente ao Conselho de Disciplina instaurado contra o apelante deve ser declarado nulo por ter extrapolado o prazo legal para a conclusão dos trabalhos, (ii) analisar se o julgamento mais célere do processo administrativo instaurado contra o superior hierárquico do apelante caracterizou afronta à isonomia e (iii) averiguar se o recorrente tem direito líquido e certo à inclusão no quadro de acesso para promoção na carreira militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista a data da instauração do Conselho de Disciplina e a plausibilidade da justificativa apresentada para a prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos, conforme o art. 11, parágrafo único, da Lei n. 6.477/1977, não se constata omissão ou desídia da Administração Pública nem violação aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da moralidade, da isonomia e da eficiência.
4. O julgamento mais célere do processo administrativo instaurado contra o superior hierárquico do apelante não representou afronta ao princípio da isonomia, haja vista as particularidades atinentes ao procedimento demissório do Conselho de Disciplina e ao rito do Conselho de Justificação, que se aplica apenas a oficiais, conforme a legislação de regência (Lei n. 6.577/1978, Lei n. 6.477/1977 e Portaria PMDF n. 1.073/2018). Ainda que relacionada a acusações similares, a decisão proferida pelo Conselho de Justificação não vincula a deliberação a ser realizada pelo Conselho de Disciplina.
5. Com base no art. 27, IV, da Lei n. 12.086/2009, o policial militar não pode constar em quadro de acesso para promoção quando estiver submetido a Conselho de Disciplina. Diante da expressa previsão legal, não há direito líquido e certo capaz de amparar a pretensão de ser incluído na relação nominal para concorrer à promoção ao grau hierárquico superior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.